Tribunal: TJSP
Processo: 1004151-27.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279160
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004151-27.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante KATIA REGINA
DE PAULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CARTAO DE TODOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004151-27.2019.8.26.0066 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO No 1004151-27.2019.8.26.0066
APELANTE: Katia Regina de Paula
APELADA: Administradora e Gestão de Cartão de Benefício São Espedito Ltda.
COMARCA: Barretos 3a Vara Cível

Voto n.° 33936
EMENTA:
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
CANCELAMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO
FIRMADO ENTRE AS PARTES QUE PREVIA QUE O
CANCELAMENTO DEVERIA SE OPERAR POR ESCRITO -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE O PEDIDO DE
CANCELAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
Apelação improvida.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 108/112, que julgou
improcedente “ação declaratória de cancelamento de negócio jurídico c/c pedido de
indenização por danos morais”.
Alega a autora, em síntese, que a documentação apresentada às fls. 11 e 92
demonstra que a requerida tinha ciência de que já tinha solicitado o cancelamento; que não
se discute a contratação; que fazia o pedido de cancelamento dos serviços e as cobranças
cessavam durante um tempo, voltando pouco depois.
Recurso tempestivo, não preparado (justiça gratuita) e respondido (fls.
119/164).
É o relatório.
Ajuizou a autora “ação declaratória de cancelamento de negócio jurídico c/c
pedido de indenização por danos morais”, alegando que há aproximadamente seis anos
contratou os serviços da requerida, a qual oferecia consultas com médicos conveniados da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004151-27.2019.8.26.0066 -Voto no
3
cidade; que, após o óbito de sua mãe, não mais teve interesse em prosseguir com o
contrato, razão pela qual foi até o escritório da requerida e solicitou o cancelamento; que,
naquela ocasião, o cancelamento foi realizado, voltando a ser cobrado o serviço meses
depois. Pleiteou o cancelamento do contrato e a condenação da requerida ao pagamento de
indenização por danos morais.
Constou da sentença:
“(...)
Fixados tais balizamentos, exsurge incontroversa nos autos a formalização do
contrato colacionado às pp. 89/91, demonstrando, à saciedade, a existência do
vínculo jurídico firmado entre as partes.
Por esse prisma, à vista do contido no ajuste escrito firmado, afigurava-se
imperiosa, para sua extinção, a formalização do pedido de rescisão do pacto por
idêntica forma (escrito), pelo que, sem esta, não há rompimento do vínculo
contratual.
Ainda mais porque o contrato apresenta cláusula expressa neste sentido,
aduzindo ser necessária a comunicação prévia por escrito (cláusula 3a, § 2o, pp.
90), não produzindo a autora qualquer elemento de convicção, sequer indiciário,
da adoção de medidas para efetivação da rescisão unilateral da avença.
Convém destacar, nesse lanço, que a suspensão do débito junto à conta de
energia elétrica, sequer foi formalizada, fato que não pode implicar no
reconhecimento da rescisão do contrato, notadamente porque o pagamento das
mensalidades poderia ser realizado por outros meios (cartão de crédito/débito
bancário).
(...)
Destarte, como não há prova, na forma estabelecida na avença celebrada entre
as partes, dando conta do pedido de rescisão apresentado pela autora, exsurge
inviável o acolhimento da pretensão inaugural formulada.
Com efeito, a parte autora não conseguiu evidenciar o desfazimento do vínculo
contratual formalizado com a ré, mormente porque não comprovou, como lhe
incumbia, a solicitação por escrito de pedido nesse sentido.
Afigurava-se imperiosa a apresentação do documento através do qual a autora
pleiteou o cancelamento do pacto firmado, mas tal prova não veio à lume.
(...)
À luz dessas considerações, diante da fragilidade dos elementos de convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004151-27.2019.8.26.0066 -Voto no
4
amealhados sob o crivo do contraditório, e sendo ônus da autora a prova dos
fatos constitutivos do direito alegado, não há como proclamar a inexigibilidade
do débito lançado nas faturas de energia elétrica de imóvel sob titularidade da
promovente, circunstância que afasta a possibilidade de acolhimento do pedido
de indenização por danos morais.
Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos para, na forma do art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil.”
Correta se afigura a sentença.
A cláusula 3a, § 2o, do contrato firmado entre as partes, o qual não foi
impugnado pela autora, previa que: “As partes poderão rescindir o contrato
unilateralmente, sem multa, desde que tenha transcorrido mais de 12 (doze) meses do
contrato e mediante comunicação prévia de 30 (trinta) dias, por escrito diretamente na
sede do Cartão.”
A requerente limita-se a alegar que houve solicitação do cancelamento, mas
não trouxe qualquer indício de prova neste sentido. A tela sistêmica da requerida (fls. 92),
ao contrário do que aduz a apelante, não comprova que procedeu ao cancelamento nos
termos do contrato (por escrito), já que apenas há anotação da atendente no sentido de que
a “cliente disse que cancelou pelo esc.”, o que nada prova neste sentido, já que se trata de
simples anotação de declaração unilateral da autora.
Em sendo assim, os pedidos da inicial são mesmo improcedentes.
Anote-se que, em atenção ao disposto no §11, do art. 85 do CPC, os
honorários advocatícios sucumbenciais ficam majorados para 20%, observada a gratuidade
da justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator